Tribunal: TJPA
Processo: 0818317-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818317-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVYD FERREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão do processo. Repetitivo. Tema 1264 do STJ. Inclusão de dívida prescrita em plataformas de renegociação de débitos. Ausência de distinção relevante. Manutenção da suspensão
.
Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que que determinou a suspensão de processo de obrigação de fazer, com fundamento no Tema Repetitivo 1264 do Superior Tribunal de Justiça, o qual discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas e a inserção do nome do devedor em plataformas de renegociação de crédito.

II.

Questão em discussão:

2.

Controvérsia acerca da aplicação da suspensão processual determinada pelo STJ ao caso concreto, tendo em vista a alegação do agravante de que o pedido principal não se enquadra no Tema 1264, por envolver a discussão sobre a comprovação da origem do débito e a legitimidade da cobrança.

III.

Razões de decidir:

3.

Nos termos da decisão proferida pelo STJ no REsp nº 2.092.190, Rel. Min. João Otávio de Noronha, todos os processos que envolvam a matéria objeto do Tema 1264 devem ser suspensos, independentemente da instância em que se encontrem.

4.

No caso concreto, a pretensão autoral está vinculada à inserção do nome do agravante na plataforma "Serasa Limpa Nome", o que guarda pertinência com a temática do repetitivo. Assim, não se verifica qualquer distinção relevante que justifique o afastamento da suspensão processual.

IV.

Dispositivo e tese
:

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVYD FERREIRA DE SOUSA contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada (proc. nº 0879007-74.2024.8.14.0301), ajuizada em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“O Superior Tribunal de Justiça - STJ AFETOU os REsp nºs 2.092.190, 2.121.593 e 2.122.017, gerando o Tema Repetitivo 1264, para “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.”

Por via de consequência, o Min. Relator João Otávio de Noronha determinou a suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como a suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.

Assim sendo, por força da decisão do STJ supra, determino a SUSPENSÃO deste processo, até decisão ulterior.

Intimem-se as partes da decisão de suspensão do processo, para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, demonstrarem a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial, conforme art. 1037 § 8º do CPC, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, acautelem-se os autos em Secretaria.

Havendo manifestação, retornem os autos conclusos para análise.

Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, em suas razões recursais, argumenta que o pedido principal da ação não está contemplado no Tema 1264, pois busca a comprovação da origem do débito e a legitimidade da cobrança, não abordando diretamente a prescrição da dívida.

Sustenta que o pedido principal da ação originária diz respeito à solicitação para que a ré apresente documentos que justifiquem a cobrança, como contrato ou comprovante de serviço, sem implicar diretamente na análise do Tema 1264 e que a prescrição foi mencionada de forma secundária.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para que seja afastada a determinação de suspensão do processo.

Em decisão registrada sob ID 23104431, foi concedida tutela antecipada recursal, determinando a busca e apreensão do veículo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 24380816.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A questão central a ser examinada no presente caso é se há alguma particularidade na situação concreta que justifique o afastamento da suspensão do processo de origem, em razão da aplicação do Tema 1264 do rito dos recursos repetitivos.

O Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça tem como escopo definir se uma dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, incluindo a possibilidade de inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos.

No despacho publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24/06/2024, o ilustre Relator do REsp n. 2.092.190, Ministro João Otávio de Noronha, esclareceu que todos os processos que tratam dessa matéria, sejam individuais ou coletivos, devem ser suspensos, sem exceção, tanto na primeira quanto na segunda instância, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do CPC.

No caso em exame, verifica-se que a pretensão autoral está vinculada à inscrição do nome do agravante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sendo a fundamentação embasada na prescrição da dívida listada nesse sistema, considerando que seu vencimento ocorreu há mais de cinco anos.

Analisando o contexto dos autos, constata-se que a matéria debatida na presente ação indenizatória se enquadra no escopo do Tema 1264 do STJ, que trata especificamente da legalidade da inclusão do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos prescritos. Tal circunstância resta evidenciada tanto pela narrativa fática exposta na petição inicial quanto pelos pedidos formulados pelo autor.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer distinção que justifique o afastamento da suspensão do feito, razão pela qual o processo de origem deve permanecer sobrestado até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a matéria.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2025